Tribunal: TJMT
Processo: 0004767-46.2007.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004767-46.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), JANETE SANTIN - CPF: 790.543.661-68 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA –HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
RECURSO PROVIDO.

1-
O fato de a parte estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.

2- Contudo, nos termos da jurisprudência atual do STJ, o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário.

3- Caso em que ficou demonstrada por meio dos documentos trazidos a condição de hipossuficiente, autorizando a concessão do benefício e a suspensão da condenação das despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No
4767- 46.2007.811.0037 - CÓD:
49451

APELANTE: JANETE SANTIN – REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Janete Santin – representada pela Defensoria Pública,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal no
4767- 46.2007.811.0037, código 49451
, ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Primavera do Leste,
julgou extinto o processo, diante da ocorrência do pagamento do débito.

Condenou, ainda, a Recorrente, ao pagamento de custas e honorários sucumbências, no montante de 10% sobre o valor da causa.

A Apelante alega que, requereu a concessão da gratuidade em primeiro grau, todavia, o Magistrado
a quo
não apreciou seu pedido e a condenou ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

Sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sendo inclusive representada pela Defensoria Pública, fazendo jus, portanto, a concessão do benefício.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedida as benesses da gratuidade e, consequentemente, isentando-a do pagamento das custas e honorários.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 15045475, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Janete Santin – representada pela Defensoria Pública,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal no
4767- 46.2007.811.0037, código 49451
, ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Primavera do Leste,
julgou extinto o processo, diante da ocorrência do pagamento do débito.

Extrai-se que, o Município Apelado ajuizou em desfavor da Recorrente, a execução fiscal retro mencionada, em 6-8-2007, objetivando o recebimento de débitos referentes a contribuição de melhoria, no valor de R$ 1.693,75 (mil seiscentos e noventa e três reais setenta e cinco centavos), consoante CDAs acostadas ao Id. 15044977.

Após sua citação, a Recorrente, representada pela Defensoria Pública, apresentou a petição de Id. 15045465, pugnando pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em resposta, a Fazenda Pública Municipal noticiou o pagamento do débito, em sede administrativa (Id. 15045471).

Ato contínuo, a Magistrada de Primeiro Grau proferiu sentença, julgando extinto o processo, diante da ocorrência do pagamento do débito, e, sem apreciar o pedido formulado, condenou a Recorrente, ao pagamento de custas e honorários sucumbências, no montante de 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Impende ressaltar que a Recorrente está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, o que gera uma
presunção
de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.

Veja-se o disposto na CF/88:

Art. 134 - A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do Art. 5o, LXXIV.

Art. 5o (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita os que comprovarem insuficiência de recursos;

Contudo,
nos termos da jurisprudência atual do STJ, o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a
demonstração
de hipossuficiência econômica do beneficiário.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 187/STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo da falência. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial diante da falta de recolhimento do preparo. II - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. III - É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida tacitamente. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.812.391/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 27/2/2020; AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019. IV
- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário". Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019
. V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1414219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/6/2020, DJe 3/6/2020). [Destaquei]

Analisando os documentos acostados no Id. 15045466 e seguintes, verifica-se que a Apelante é vendedora e percebe remuneração de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, o que confere a ela a condição de hipossuficiente e, por conseguinte, as benesses da gratuidade.

Desse modo, sendo a Apelante beneficiária da justiça gratuita, o pagamento das despesas processuais deve ser suspenso
, nos
moldes
do artigo
98 §§ 2o e 3o, do CPC, cujo teor transcrevo:

§2:
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o:
Vencido o beneficiário
, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados e, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao transito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Sobre o tema, é uniforme o entendimento do STJ de que a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita será obrigada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa, entretanto, a obrigação até que cesse a situação hipossuficiente do beneficiário ou caso decorridos cinco anos da sentença final, quando consumada a prescrição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – (...) CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – (...) 1.
Esta Corte firmou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, apenas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.

(STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 998.542/ES – Rel. Ministra DIVAMALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO) – j. 07/3/2013, DJe 14/3/2013
). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça no processo de origem à Apelante e determinar a suspensão da exigibilidade das despesas processuais,
nos
moldes
do artigo
98 §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020